Tribunal: TJDFT
Processo: 0744992-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. ÁREA PÚBLICA. OCUPAÇÃO PRECÁRIA. AGEFIS. DF LEGAL. PODER DE POLÍCIA. LEGITIMIDADE. ARTS. 30 E 182, §2o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PLANO DIRETOR. DIREITO À MORADIA. INTERESSE PÚBLICO. PREVALÊNCIA. VARA DO MEIO AMBIENTE. COMPETÊNCIA.
1. O Poder Público distrital tem o dever de administrar o ordenamento urbanístico do Distrito Federal e, como mecanismo de facilitar a execução de suas atribuições, pode valer-se do exercício do poder de polícia.
2. Incumbe ao Poder Público o dever de promover o adequado ordenamento, planejamento e uso territorial. O exercício desse dever está condicionado ao atendimento das exigências fundamentais de ordenação expressas no Plano Diretor da Cidade, de modo que as construções irregulares devem ser repelidas (CF, arts. 30 e 182, § 2o).
3. As edificações em área pública desprovidas de autorização ou licenciamento para realização de obras e construções pelos órgãos competentes sujeitam o infrator ao exercício do Poder de Polícia exercido pela AGEFIS, que autoriza a demolição da edificação ilegal (Lei no 6.138/2018, art. 133, §1o).
4. A proteção constitucional ao direito à moradia e à segurança são direitos individuais que não podem sobrepor-se ao direito coletivo ao meio ambiente urbano ordenado, equilibrado e adequado ao convívio social.
5. A Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal teve a sua competência especializada definida pelo art. 34 da Lei no 11.697/2008, cuja abrangência inclui demandas relativas à ocupação do solo urbano ou rural, bem como ao parcelamento do solo para fins urbanos, excetuadas as ações de natureza penal.
6. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.